Tribunal: TJDFT
Processo: 0750238-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750238-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO APARECIDO DE JESUS DUARTE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAURICIO APARECIDO DE JESUS DUARTE, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da ação de execução fiscal no 0756849-96.2021.8.07.0016, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade (ID no 176000622 da origem): “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por MAURICIO APARECIDO DE JESUS DUARTE em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, em que se alega, em suma, a ilegitimidade da ora executada, MARIA APARECIDA DE JESUS, falecida em 26/11/2020, para figurar no polo passivo da execução. Intimado, o Exequente refutou as alegações, pugnando pelo indeferimento do pleito e prosseguimento da Execução Fiscal. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, chamo o feito à ordem para revogar a decisão de ID. 113927081 apenas na parte em que se determina a exclusão do espólio de MARIA APARECIDA DE JESUS do polo passivo e, consequentemente, sua substituição pelo herdeiro indicado. Ora, a substituição processual ocorre quando a lei confere legitimidade para que alguém atue em juízo em nome e interesse próprios, na defesa de pretensão alheia, o que não é o caso dos autos. Por sua vez, o inciso VII do artigo 75 do CPC dispõe que o espólio deve ser representado por seu inventariante. É sabido que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, o juiz determinará a suspensão do processo (art. 313, I) dando tempo ao interessado para se habilitar nos autos (art. 689). Tratando-se de sucessão pelo espólio, a representação fica, primeiramente, aos cuidados do administrador provisório, na sequência, o inventariante assume o lugar se já tiver prestado o compromisso (arts. 613 e 614 CPC). No caso em tela, por não haver nos autos qualquer informação sobre a abertura de processo de inventário, o herdeiro deve figurar apenas como representante do espólio, e não como seu substituto processual. Dessa forma, determino à Secretaria que retifique o polo passivo para que volte a constar o espólio de MARIA APARECIDA DE JESUS como parte executada e MAURÍCIO APARECIDO DE JESUS DUARTE como seu representante legal, na qualidade de herdeiro e administrador do espólio. Na sequência, deixando de considerar, excepcionalmente, o vício de legitimidade mencionado acima, passo à analise da exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. A matéria tratada na peça de objeção se refere à ilegitimidade passiva, questão de ordem pública e que pode ser conhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição. No caso dos autos, a parte excipiente defende a tese da ilegitimidade passiva em sede de execução fiscal, uma vez que já havia alienado o veículo ao tempo das infrações, embora não tenha comunicado a venda ao órgão competente. Para embasar seu pedido, o excipiente juntou ao presente feito cópia dos autos do processo em que se discute a liberação do referido veículo apreendido pela parte exequente (ID. 1358217850), incluindo, ainda, cópia da procuração na qual a ora executada, na qualidade de proprietária do veículo, nomeou como procurador e outorgou poderes, inclusive de transferência, a MARCOS ANTÔNIO BECKER, identificado como comprador do veículo em discussão. (ID. 135821784). Contudo, razão não lhe assiste, porquanto o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB impõe ao vendedor o dever de comunicar a venda do veículo ao DETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias. Nesse sentido, os documentos juntados aos autos não comprovam que houve a devida comunicação, pela via administrativa, ao DETRAN, sobre a transferência de propriedade do veículo no prazo determinado. Como o excipiente não comprovou documentalmente suas alegações, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação literal do artigo 134 do CTB ao ex-proprietário de veículo automotor que não fez, a tempo e modo, a comunicação da transferência ao órgão executivo de trânsito do estado ou do Distrito Federal. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019; AREsp 369.593/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 08/06/2021. Outrossim, a discussão sobre a comprovação da necessária comunicação da transferência de propriedade do veículo ao ente público exequente requereria dilação probatória, fato que esbarra no enunciado de súmula 393 do STJ, a saber: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Na sequência, diante do lapso temporal decorrido, ao exequente para trazer o valor atualizado do débito, por meio de demonstrativo discriminado, constando apenas o valor principal e os encargos. Prazo de 30 dias. Cumpra-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante requer a cassação da decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e a improcedência da execução fiscal. Narra que a executada, Sra. Maria Aparecida de Jesus, faleceu na data de 26/11/2020 e, em decorrência disso, o Sr. Maurício, único filho e herdeiro da falecida, apresentou a exceção de pré-executividade. A execução fiscal é fundada em Certidão de Dívida Ativa (CDA), com débitos do veículo Peugeot 206, Placa JGC 8179, constituídos definitivamente em 11/12/2019. Esclarece que o automóvel foi vendido ao Sr. Marcos Antônio Becker, em 27/11/2008, conforme instrumento de procuração juntado aos autos do processo e declaração emitida pelo adquirente. Aduz que a executada não deixou nenhum bem a inventariar, bem como até a presente data, não foi aberto inventário negativo. Ressalta que, após aquisição do veículo, o próprio Sr. Marcos Antonio Becker, ajuizou ação em face do DETRAN/DF, processo no 0701133-20.2017.8.07.0018, distribuído no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para pedir liberação do veículo, que fora apreendido. Defende a ilegitimidade da executada. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 53772347). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 27 de novembro de 2023 16:22:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador